Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703228-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESPELHO DA PRACA RECORRIDOS: TERRACAP, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES, ORLANDO LASSE JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO. REGULARIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos atos de execução extrajudicial, principalmente os referentes à consolidação da propriedade e arrematação do imóvel. 2. A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja, por si só, a nulidade do feito, haja vista que as partes podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição, inclusive, firmar acordo extrajudicialmente e requerer sua homologação. Incumbia às partes demonstrar eventual prejuízo advindo de sua não realização, o que não se verifica no presente caso. 3. A Lei no 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária sobre bens imóveis, estabelece, em seu art. 26, que, “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. ” Para que se constitua o devedor em mora, é indispensável a sua intimação pessoal para purgá-la. 4. Frustrada a notificação pessoal do devedor fiduciante nos endereços constantes do contrato e em outros meios de comunicação (e-mail e telefone), viabiliza-se a intimação por edital, conforme permissivo da norma do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97. 5. Segundo jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. 6. Não se verifica irregularidade no procedimento adotado, haja vista a regular notificação do devedor fiduciante acerca do leilão extrajudicial, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme facultado pelo art. 27, caput e §2o-A, da Lei n. 9.514/97. 7. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 8. Na hipótese dos autos, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria tratada nos autos e o elevado valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, mostra-se razoável e adequada. Todavia, necessária a majoração da quantia arbitrada, quando se apresenta módica ao trabalho executado. 9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da parte autora e parcialmente provido o da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 67 da Lei 13.465/2017, que incluiu o § 2o-A no artigo 27 da Lei 9.514/1997, defendendo a ausência de notificação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial; b) artigo 34 do Decreto Lei 70/1966, sustentando a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses jurídicas previstas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 67 da Lei 13.465/2017. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do caso concreto, concluiu que: “Não se verifica irregularidade no procedimento adotado, haja vista a regular notificação do devedor fiduciante acerca do leilão extrajudicial, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme facultado pelo art. 27, caput e §2o-A, da Lei n. 9.514/97” (ID 31076449). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alegada negativa de vigência ao artigo 34 do Decreto Lei 70/1966, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese jurídica referente à possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 2037110/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005